Tribunal: TJPA
Processo: 0820389-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820389-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: RUBSON DE JESUS DA SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: 01ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, VII, DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

(AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022)”.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustres Defensor Público, Dr. Alan Ferreira Damasceno, em favor do nacional RUBSON DE JESUS DA SILVA MOREIRA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, autos do processo crime de nº 0822213-92.2022.8.14.0401, sustentando que a decisão que decretou a custódia preventiva é nula em razão da ausência dos requisitos legais em sua fundamentação, que alega ser firmada em argumentos genéricos e abstratos.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 12418420, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 12484245, constando na Id 12611061 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RUBSON DE JESUS DA SILVA MOREIRA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, VII, sob o argumento de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva.

Consta da documentação juntada com a impetração que o paciente, utilizando-se de uma faca, teria roubado no interior de um transporte coletivo o aparelho celular da vítima JHENNEFER RAYANE MORAES DA SILVA, tendo ela denunciado o fato para uma guarnição da Polícia Militar do Estado, que, em diligência acompanhada pela vítima, conseguiu identificar e prender o acusado, fato ocorrido no dia 28/10/2022.

A prisão cautelar do paciente foi decretada pela Vara de Plantão Criminal da Capital, em decisão que apresenta fundamentação nos seguistes termos, Id 12258845 – Pág. 113/115:

“A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o princípio da homogeneidade das cautelares, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade.

Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida última ratio. A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção. (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

“Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

Na situação concreta, não verifico como a liberdade do flagranteado, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida. Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza rebus sic stantibus da medida,
CONVERTO
a prisão em flagrante do flagranteado
RUBSON DE JESUS DA SILVA MOREIRA
, em
PRISÃO PREVENTIVA
, necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal”. <sic>

No mesmo sentido,
data venia
, mostram-se fundamentadas as decisões proferidas em audiência de custódia, Id 12258845 – Pág. 102, e naquela concernente ao pedido de revogação, Id 12258845 – Pág. 8, como se vê:

“
DECISÃO: I – MANTENHO a decisão de decretação de prisão preventiva já acostada aos autos, aguardando-se o desfecho da fase policial. II - COMUNIQUE-SE à Vara de Execução Penal de Belém-PA, acerca da prisão do autuado
”
.
<sic>

“7- Em relação ao pedido de revogação de prisão do acusado (Id. 82157505), consta dos autos que a custódia preventiva do requerente foi proferida em decisão do juízo do juízo do Plantão Criminal em 29/10/2022 (Id. 80626580) em razão do risco à ordem pública, diante da gravidade da conduta do acusado, com base no artigo 312 do CPP. Analisando os fundamentos dessas decisões, verifica-se que está embasada em sólidos e idôneos elementos de convicção. O juiz aferiu adequadamente a prova da materialidade, os indícios satisfatórios de autoria, o descabimento de medidas cautelares diversas da prisão e a pertinência da segregação preventiva. Ademais, o acusado possui uma condenação penal transitada em julgado, conforme certidão de antecedentes criminais Id. 80621446, demonstrando risco de reiteração delitiva. Portanto, em que pesem os argumentos sustentados pela defesa, é nítida a imperatividade da custódia do denunciado já que nenhum fato novo foi apurado para mitigar ou invalidar os fundamentos da decisão na qual ficou delineada a periculosidade em concreto da agente e o risco à ordem pública”. <sic>

Assim, a prisão cautelar do paciente foi decertada e mantida em decisões fundamentadas em elementos concretos, expondo as circunstâncias de como se deu o evento delituoso, fazendo constar, inclusive, que o paciente “possui uma condenação penal transitada em julgado”, conforme consta da certidão judicial criminal positiva contida na Id 12258845 - Pág. 11, voltando a delinquir, o que se mostra como motivo suficiente a justificar a custódia preventiva em razão de risco de reiteração e, portanto, presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES, NO CASO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA. INSTAURAÇÃO SUPERVENIENTE DE OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não é vedada a decretação da prisão preventiva, pelo Juízo sentenciante, de Réu que permaneceu solto durante a instrução criminal. O que não se admite é a execução provisória da pena, em conformidade com a conclusão de mérito do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, n. 44 e n. 54, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO.

2. Na hipótese, o Juízo sentenciante não decretou a prisão preventiva do Agravante de forma automática, em virtude de sua condenação, mas, sim, amparado em análise acerca da presença dos requisitos legais motivadores da imposição da custódia cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Foram destacados, na oportunidade, a potencial periculosidade do Agente e o fundado receio de recidiva criminosa, haja vista que o "sentenciado encontra-se preso em virtude de outro processo-crime", cujo delito se deu em data posterior ao crime de roubo em debate.

Ademais, o Agravante cometeu o crime patrimonial ora apurado enquanto cumpria pena corporal em regime aberto decorrente de sua condenação pela prática de outro delito da mesma natureza.

3. De acordo com entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, "'[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

4. É descabida a alegação de ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva, considerando o cometimento de outro ilícito (09/11/2021) em data posterior ao crime dos autos (04/09/2019). Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 170.877/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta da conduta de roubo praticado com o emprego de faca para a subtração de veículo automotor aliada à periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva específica, autoriza a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

2. A recalcitrância do acusado na prática de delito de mesma natureza demonstra a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes do STJ.

3. Ordem denegada, cassando a liminar deferida. (HC n. 583.852/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 21/9/2020.)”

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/03/2023